Tribunal: STJ
Processo: 5266454-95.2024.8.09.0139
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873799 - GO (2025/0073774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARMELITA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIMILSON ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: ERONIDES DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SILVA BUENO
ADVOGADOS
: MARILDA FERREIRA MACHADO LEAL - GO028276
VALTECINO EUFRÁSIO LEAL - GO061942
AGRAVADO
: RAIMUNDO AUGUSTO DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RITA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURICIO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURA DE OLIVEIRA LIMA DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS
DE
MORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48442005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 867bfb9d-80b3-4469-a393-928c5267ab3a

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 867bfb9d-80b3-4469-a393-928c5267ab3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873799 - GO (2025/0073774-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARMELITA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: EDIMILSON ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: ERONIDES DOS REIS SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SILVA BUENO
ADVOGADOS
: MARILDA FERREIRA MACHADO LEAL - GO028276
VALTECINO EUFRÁSIO LEAL - GO061942
AGRAVADO
: RAIMUNDO AUGUSTO DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RITA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURICIO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURA DE OLIVEIRA LIMA DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS
DE
MORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARMELITA ALVES
DA SILVA e outros (CARMELITA e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48257321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 01461fca-cfae-48eb-923f-667210e77c8b

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
DEBATÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu exceção de pré-executividade em que o executado alegava
excesso de execução, questionando o cálculo das custas processuais
e a imissão na posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se a exceção de pré-executividade é o
meio adequado para discutir questões que exigem dilação probatória,
como a análise do cálculo das custas processuais e a imissão na
posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Exceção de Pré-executividade visa a impugnar o título executivo,
sendo inadmissível para questões que demandam produção de
provas.
4. No caso em tela, a alegação de excesso de execução envolve a
análise de cálculos e a necessidade de prova sobre a posse do imóvel,
o que não se configura como matéria de conhecimento de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
"1. A Exceção de Pré-executividade não se presta a discutir questões
que exigem dilação probatória.
2. A análise do cálculo das custas processuais e da posse do imóvel
demanda prova, sendo inaplicável a exceção de pré-executividade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, 531 e 914.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Agravo de Instrumento no
5042364-36.2024.8.09.0000, Rel. Des. Gustavo Dalul Faria, 4a
Câmara Cível, julgado em
, DJe de

13/05/2024
13/05/2024 (e-STJ, fl.
243).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 331-334).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CARMELITA e outros alegaram a violação
do art. 85, § 16, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentarem que os
juros de mora sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado
da condenação (e-STJ, fls. 263-273).
Documento eletrônico VDA48257321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 01461fca-cfae-48eb-923f-667210e77c8b

Dos juros sucumbenciais
Nas razões de seu recurso, CARMELITA e outros afirmaram a violação do
art. 85, § 16, do CPC, ao sustentarem que os juros de mora sobre honorários
sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da condenação.
Verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento sobre o tema
e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial –
quanto ao termo inicial dos juros moratórios
, em virtude da falta de
–
prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. 4. OFENSA
AOS ARTS. 4o, 5o, 9 E 10 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do CPC
/2015, verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
4.1. Segundo a orientação deste Superior
Supremo Tribunal Federal.
Tribunal, mesmo as questões de ordem pública devem ser
prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem
30/10/2023
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 01461fca-cfae-48eb-923f-667210e77c8b

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:07
Código de Controle do Documento: 01461fca-cfae-48eb-923f-667210e77c8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.799 / GO
Número Registro: 2025/0073774-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04223137820138090139 4223137820138090139 526645495 52664549520248090139
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMELITA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : EDIMILSON ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : ERONIDES DOS REIS SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH SILVA BUENO
ADVOGADOS : MARILDA FERREIRA MACHADO LEAL - GO028276
VALTECINO EUFRÁSIO LEAL - GO061942
AGRAVADO
: RAIMUNDO AUGUSTO DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RITA BUENO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURICIO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURO AUGUSTO DE LIMA
AGRAVADO
: MAURA DE OLIVEIRA LIMA DE FREITAS
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE SILVA LEITE - GO054786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
Documento eletrônico VDA48409686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 2c4d0c6e-5a88-4012-9f08-750b0371af59

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 2c4d0c6e-5a88-4012-9f08-750b0371af59